Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-58.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001779-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), TIAGO DOS SANTOS PIRES - CPF: 060.484.431-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), EVA RODRIGUES LOPES (VÍTIMA), TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA (VÍTIMA), HIAGO HENRIQUE LOPES MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MARIA DA PENHA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE SE VALEU DE ARMA BRANCA PARA INTIMIDAR A OFENDIDA – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 5. PRETENDIDA LIBERDADE, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E FRAGILIDADE FÍSICA DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento agressivo e se vale de arma branca para intimidar a vítima. Evidente risco à integridade física e psicológica da vítima.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

A pretendida liberdade por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de que o paciente encontra-se em risco para o Covid-19, tampouco indiscutível demonstração de fragilidade da condição física do paciente.

R E L A T Ó R I O

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (defensor público), impetra
habeas corpus
, em favor de TIAGO DOS SANTOS PIRES, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados nos artigos 147 e 330, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, no Incidente Criminal n.: 1000147-77.2021.8.11.0038. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja substituída a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, manifesta pela concessão parcial do
mandamus
para a substituição da prisão, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente.

Consta dos autos até aqui, que no dia 06/02/2021, por volta das 16 horas, os policiais responsáveis pela ocorrência, foram informados via 190 que havia uma confusão em via pública, onde havia um homem portando uma faca de cozinha e com um bebê no colo.

Consta ainda que:

"QUE se deslocaram até a Rua Projetada, Bairro Jardim do Braz, nesta urbe, onde em conversa com populares, ficaram sabendo que duas mulheres e um homem entraram em luta corporal, inclusive disseram que as pessoas envolvidas nesta confusão eram TIAGO, sua esposa TAÍSA e a sogra dele conhecida por EVA; QUE estavam procurando a casa desse casal ocasião em que nas proximidades do Espeto Saboroso encontraram uma senhora, a qual se identificou como sendo EVA e esta disse que a mulher envolvida na confusão era sua filha e que o marido dela estava com a criança no colo (seu neto) e uma faca nas mãos; QUE perguntou a EVA se ela tinha alguma coisa para que pudessem identificar a filha dela e o esposo, a qual mostrou uma foto no aparelho celular; QUE então passaram a realizar rondas na tentativa de localizar as pessoas envolvidas na confusão; QUE conseguiram localizar a residência onde o casal TIAGO e TAÍSA residem; QUE na residência perceberam que tinha algumas pessoas, sendo que tinha um homem com uma criança no colo; QUE perguntaram a esse rapaz onde morava o TIAGO, o qual respondeu que não sabia que ele era MARIO; QUE ao olhar para a mulher próximo a "MARIO" o depoente a reconheceu como sendo TAÍSA, uma vez que já tinha visto a foto da mesma; QUE perguntou a mulher "você é a TAÍSA né?", a qual respondeu que sim; QUE de imediato suspeitou que MARIO não era o nome verdadeiro da pessoa que estava segurando a criança; QUE então pediram a ele seus documentos pessoais, o qual respondeu que não estava com documentos naquele momento; QUE foi dito a esse rapaz entregar a criança para TAÍSA e entrar na viatura pois ele seria levado até a CIA PM para uma melhor averiguação, mas ele respondeu que não ia de maneira nenhuma; QUE foi necessário o uso de força moderada para conseguirem coloca-lo na viatura, inclusive enquanto lutavam para coloca-lo na viatura a própria esposa gritou com ele dizendo "entra logo na viatura TIAGO"; QUE foi dada voz de prisão a TIAGO pelo crime em tese de violência doméstica e desobediência, sendo foi conduzido a CIA PM onde foi lavrado o boletim de ocorrência e logo em seguida o apresentaram nesta delegacia; QUE questionaram a TAÍSA onde estava a faca que TIAGO portava, a qual respondeu que não sabia de faca, porem a porta da casa estava aberta e o depoente avistou a faca em cima do sofá, momento em que entrou e fez a apreensão da arma branca;

Ao analisar a prisão em flagrante, o magistrado, tido como autoridade coatora, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, salientando:

“A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntados aos autos.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

(...) Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

(...) É perceptível, portanto, ao menos nesse momento, que o autuado responde a inúmeras ações penais perante a Comarca de Araputanga, sendo que atualmente cumpre pena nos autos de executivo de pena de n. 2000021-78.2019.8.11.0038, o que denota ser useiro e vezeiro nas práticas delitivas, de modo tal que pode causar sérios abalos à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo que a vítima terá temor, fundado, por sua vida.

Não bastasse isso, ante a gravidade dos fatos, eventual soltura do autuado pode causar prejuízo à vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva viável, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima." (sic - id. 48471924)

No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, em razão da materialidade delitiva, da necessidade de se acautelar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, bem como a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, não se pode ignorar que o paciente foi preso, após evento o qual requereu a presença de policiais, sendo que o beneficiário supostamente estaria de posse de uma faca de cozinha e com um bebê no colo em plena via pública, participando de uma confusão com a vizinhança e após ser localizado, tentou se passar por outra pessoa, de nome Mario, para não ser preso. Há considerar ainda que o paciente cumpre pena por outro fato, conforme o executivo de pena de n. 2000021-78.2019.8.11.0038.

Há considerar ainda os depoimentos, da vítima, da companheira, filha da vítima e do sobrinho da vítima.

A vítima Eva Rodrigues Loes prestou os seguintes esclarecimentos acerca dos fatos:

“[...] QUE é sogra de TIAGO e tem aproximadamente oito meses que ele e sua filha TAÍSA estão convivendo; QUE nunca presenciou TIAGO agredir TAÍSA, mas já ouviu falar que ele a agride, inclusive também ficou sabendo que ele bate no seu netinho THIAGO de um ano e seis meses, mas também nunca presenciou nada; QUE na segunda-feira (08/02/2021) TAÍSA voltou para a casa de declarante com o filho, dizendo que estava dando um tempo em seu relacionamento e porque estavam passando necessidades de tudo, até mesmo de comida e isso estava fazendo com que brigassem todos os dias; QUE na data de ontem por volta das 15:30 estava vindo do trabalho, ocasião em que se encontrou com TAÍSA, TIAGO e o bebê; QUE perguntou a TAÍSA onde ela estava indo com o neném; a qual respondeu que estava indo no colégio ver uns documentos; QUE pediu a TAÍSA para deixar o bebê e que fosse sozinha já que é maior de idade; QUE TIAGO então disse para a declarante não se meter nos assuntos deles, sendo que a xingou de "vagabunda, sem vergonha, velha", ressaltando que estavam na rua e todos que passavam escutava o que TIAGO dizia; QUE voltou a dizer para TAÍSA deixar a criança, mas ela se recusou, bem como TIAGO que já estava com a criança no colo e dizia que não ia entregar a declarante, dizendo que o menino era filho dele; QUE TAÍSA nesse momento disse que o filho era dela, que não era da declarante, nem do TIAGO, que ela ia levar a criança; QUE então disse a TAÍSA que ia com ela, a qual respondeu que não era para a declarante ir; QUE afirma que nesse momento TIAGO disse "eu vou picar você de faca sua velha"; QUE TAÍSA então saiu com TIAGO e o bebê para um lado e a declarante estava indo embora para casa, sendo que quando olhou em direção a TAÍSA percebeu que TIAGO aparentemente estava armando um soco para desferir na em sua filha, momento em que a declarante decidiu voltar e acompanhar TAÍSA; QUE estava voltando para acompanhar TAÍSA quando seu sobrinho PAULO JUNIOR (65 99909-1878, reside na Fazenda Alfa que fica próximo a Reserva do Cabaçal) se aproximou e mandou que a declarante entrasse no carro; QUE não sabe dizer como TIAGO fez, mas ele sumiu por alguns instantes e logo em seguida retornou com uma faca na mão, sendo que caminhou em direção a declarante que já tinha saído do carro; QUE ao ver que TIAGO tinha uma faca nas mãos e caminhando em sua direção a declarante decidiu filmar a ação; QUE TIAGO gritava para PAULO JUNIOR "vai na minha casa, vai na minha casa", QUE TIAGO então voltou e desapareceu em um canto da rua juntamente com TAÍSA e o bebê; QUE afirma que não houve qualquer tipo de ameaça por parte de PAULO JUNIOR contra TIAGO [...]” (sic)

Em sentido contrário, a filha da vítima e convivente do paciente, Sra. Taisa Amanda Lopes de Lima, apresentou versão diversa para os fatos:

“[...] QUE convive com THIAGO há oito meses e vivem relativamente bem, apesar de passarem algumas dificuldades e isso causa umas pequenas brigas; QUE THIAGO está desempregado e por esse motivo a declarante foi para casa de sua mãe com o filho, uma vez que em sua casa não estava tendo mantimentos; QUE sua mãe não gosta de THIAGO e não faz questão de esconder; QUE hoje por volta das 16 horas estava na casa de sua mãe sozinha com seu filho, ocasião em que THIAGO chegou para ver a criança, que não é filho biológico dele, mas tem como filho; QUE THIAGO pegou a criança e foi passear com o mesmo, sendo que quando retornou para entregar a criança a declarante já estava arrumada para ir até a escola ver um documento; QUE então saíram com destino a escola, ressaltando que estava a declarante, o bebê e THIAGO; QUE umas três quadras a frente encontraram com a mãe da declarante, senhora EVA, a qual já se aproximou apontando o dedo para THIAGO e dizendo que se ele pensava que ia ficar com a declarante, bater na mesma e no bebê, que ele estava enganado, que quem mata também morre; QUE THIAGO apenas respondeu para EVA que ela era muito barraqueira, sendo que ele pegou a criança que estava no carrinho e chamou a declarante para irem embora; QUE EVA continuou com o “barraco” dizendo que THIAGO não podia pegar a criança, até que a declarante interviu, pegou o filho que estava no colo de THIAGO e disse “o filho é meu, não é da senhora, não é do THIAGO e não é nem do pai biológico dele, ele é só meu”, sendo que continuou seu caminho, ressaltando que cada um foi para um lado; QUE estava um pouco mais a frente quando seu primo PAULO JUNIOR parou o carro e disse a declarante que THIAGO ia se vê com ele, que a humilhação que ele tinha feito EVA passar não ficaria de graça”, momento em que a declarante disse um palavrão a PAULO JUNIOR, o qual saiu em alta velocidade no seu carro; QUE a declarante então achou por bem avisar THIAGO da ameaça feita por PAULO JUNIOR; QUE avistou THIAGO um pouco mais a frente, momento em que gesticulou para o mesmo um sinal de soco, mostrando o carro que estava vindo logo atrás; QUE nisso PAULO JUNIOR passou em alta velocidade pela declarante e jogou o carro em direção a THIAGO, ocasião em que este pulou para a calçada; QUE as mulheres estavam no carro de PAULO JUNIOR, inclusive EVA, desceram do carro e saíram todas correndo, ressaltando que até esposa de PAULO JUNIOR, que estavam com uma criança no colo saiu correndo; QUE THIAGO subiu o morro correndo e PAULO JUNIOR saiu do carro e ficou fazendo ameaças para THIAGO dizendo “vai ter volta”, não vai ficar de graça, você vai pagar”; QUE PAULO JUNIOR entrou no carro, momento em que a declarante ficou na frente do carro com seu filho no colo e dizendo para PAULO JUNIOR que ele não iria acabar com esse seu relacionamento, uma vez que ele sempre interfere em seus relacionamentos; QUE enquanto estava na frente do carro veio uma menina (não sabendo dizer o nome dela, mas sabe que é menor de idade) e tentou pegar seu filho do carrinho, oportunidade em que a declarante e ela começaram uma briga, chegando a entrar em vias de fato; QUE quando soltou essa menina a declarante olhou em direção a THIAGO e este já estava vindo de encontro a declarante com uma faca na mão, dizendo para PAULO JUNIOR “já que você quer me matar então venha”; QUE a declarante segurou nas mãos de THIAGO e disse “não faz nada, ele não vai fazer nada com você, ele é um covarde”, sendo que saíram caminhando em direção a casa onde moravam; QUE esclarece que estavam em casa e PAULO JUNIOR ficou passando em frente a residência de carro; QUE pouco depois a viatura da Polícia Militar chegou; QUE no momento em que os policiais se aproximaram THIAGO que já tinha pego o bebê do carrinho foi e jogou a faca no sofá [...]” (sic)

A testemunha Paulo Correa Junior, por sua vez, narrou o seguinte:

“[...] QUE é sobrinho de EVA; QUE na data de ontem no período da tarde estava inda a casa de sua madrinha quando encontrou sua tia EVA nas proximidades do Mosteiro, ressaltando que ela estava bastante nervosa e chorando; QUE perguntou a EVA o que estava acontecendo, a qual respondeu que o marido de TAÍSA AMANDA estava ameaçando ela e TAÍSA, dizendo ainda que TIAGO tinha dito que ira pica-la (Eva) de faca; QUE EVA entrou no carro e o depoente desceu, sendo que bem pertinho já encontraram TAÍSA, momento em que parou o carro e EVA desceu; QUE nisso perceberam que TIAGO estava se aproximando com uma faca na mão; QUE TIAGO então disse ao depoente "você ta pensando que é quem, você tá achando que vai chegar aqui e fazer alguma coisa, sua esposa e sua filha são indefesas"; QUE sua tia EVA pegou o celular e começou a filmar o que estava acontecendo; QUE TIAGO que estava segurando o bebê no colo e a faca do mesmo lado do bebe, segurou TAÍSA pelo braço e saiu puxado a mesma para irem embora; QUE não se aproximou de TIAGO, ficou um pouco afastando vendo ele ir embora; QUE depois disso chegou a viatura da polícia militar; QUE em momento algum fez qualquer tipo de ameaça contra TIAGO muito menos tentou jogar o carro em cima dele; QUE afirma que quando estava subindo a rua, antes de encontra sua tia EVA, passou por TAÍSA, mas não chegou nem a parar para conversar com a mesma, passou reto, só parou quando encontrou sua tia chorando [...]” (sic)

Sem verticalizar os elementos constituintes das investigações até o presente momento, porém analisando os depoimentos apresentados, observa-se um mesmo sentido nas versões apresentadas pela vítima e pela testemunha Paulo Correa Júnior, sobrinho da ofendida e em sentido contrário e destoante das demais, a versão apresentada por Taísa, companheira do paciente, que busca minimizar e até mesmo isentar o beneficiário, das ações em tese praticadas por este.

Observa-se que todos os envolvidos convivem em um mesmo ambiente, fazendo parte de um núcleo familiar comum, e todo o quadro pelo qual o delito supostamente cometido se deu, indica que ao menos nesse momento, a vítima e até mesmo testemunhas, correm risco quanto à sua integralidade física e psicológica, caso o paciente alcance a liberdade provisória.

Não estamos a tratar aqui de uma suposta apenas ameaça no âmbito familiar, mas sim de uma situação envolvendo o paciente com executivo de pena, outras ações e passagens em seu desfavor, o uso de arma branca, um menor em seu colo enquanto toda a situação se desenrolava, bem como a proximidade existente entre ofensor e vítima e um aparente cenário de animosidade entre ambos, ingredientes estes que colaboram e muito ao menos nesse momento, para o risco de um desfecho temerário.

Somado a isso, tem-se que, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente, pautou-se no fato de que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima, risco de reiteração delitiva.

Ademais, nota-se dos autos, ao menos nesse momento, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar a impetrante, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da gravidade do delito em tese cometido, a reiteração de ações delitivas, o não respeito pelo Poder Judiciário e as decisões exaradas, bem como pela integridade física e psicológica da vítima.

Considere-se ainda, a referida alegação de desproporcionalidade entre a prisão e a pena futuramente imposta em razão de eventual condenação, demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento, ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.

Também diante do quadro posto, entendo que os predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Quanto ao risco de contrair coronavírus (covid-19) nas dependências da instituição prisional, não há nos autos qualquer dado concreto que demonstre epidemia na penitenciária, tampouco quadro clínico sensível ou comorbidades por parte do beneficiário, que indiquem severo risco à sua saúde, diferente dos riscos já suportados pela população não encarcerada.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021